Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700200-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BARTOLOMEU FREITAS DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 35413948, admitiu o recurso especial interposto por BARTOLOMEU FREITAS DOS SANTOS. O STJ devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1995213/SP (Tema 1.183), afetado para a uniformização da controvérsia sobre “qual a natureza do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado por associações de moradores, se propter rem ou pessoal, a fim de viabilizar, ou não, a penhora do bem de família”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 72135253). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010